Tribunal: TJMT
Processo: 1042083-60.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042083-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse, Bem Público]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FRANCOA LUZ DE ABREU SILVA - CPF: 042.644.721-21 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LUCAS RIBEIRO VILELA - CPF: 005.350.361-91 (AGRAVANTE), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), MANOEL MESSIAS OLIVEIRA LOPES - CPF: 474.083.751-04 (AGRAVADO), ORLANDO RIBEIRO VILELA - CPF: 285.162.221-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), ASSOCIACAO AO AMOR AO PROXIMO EM PARTILHA DE TERRA - CNPJ: 13.975.409/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO FLORINDO DE OLIVEIRA - CPF: 140.409.211-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa:

direito processual civil. agravo de instrumento. cumprimento de sentença. requerimento formulado após mais de um ano do trânsito em julgado. necessidade de intimação pessoal do devedor
.
art.
513, §4º,
do
cpc
. intimação realizada apenas na pessoa do advogado. nulidade configurada. invalidade dos atos processuais subsequentes. recurso provido
.

Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decis
ão
proferida nos
autos
de cumprimento de sentença que rejeitou preliminar de nulidade da intimação da parte executada, homologou cálculo de liquidação no valor de R$ 212.160,00
(duzentos e doze mil, cento e sessenta reais)
, fixou multa e honorários advocatícios de 10%
(dez por cento)
e determinou o prosseguimento da execução com constrição patrimonial via SISBAJUD
.
Os agravantes sustentam que o cumprimento de sentença foi instaurado aproximadamente cinco anos após o trânsito em julgado, circunstância que impunha a intimação pessoal da parte executada, nos termos do art. 513, §4º, do CPC, não sendo suficiente a intimação realizada exclusivamente na pessoa do advogado constituído
.

Questões em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, formulado o requerimento de cumprimento de sentença após o decurso de mais de um ano do trânsito em julgado, é válida a intimação realizada apenas na pessoa do advogado da parte executada, bem como se os atos processuais subsequentes permanecem hígidos diante da inobservância da forma legal prevista no art. 513, §4º, do CPC
.

Razões de decidir

1.
O art. 513, §4º, do CPC estabelece expressamente que, formulado o requerimento de cumprimento de sentença após um
ano do trânsito em julgado, a intimação deve ser realizada pessoalmente na pessoa do devedor, mediante carta com aviso de recebimento
.

2.
A exigência legal não constitui formalidade meramente instrumental, mas garantia processual voltada à efetiva ciência da parte executada acerca da retomada da atividade executiva após longo período de inatividade processual, em observância ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
.

3.
A permanência do mesmo patrono em processos conexos ou a alegação de ausência de prejuízo não afastam a incidência da norma processual, pois a lei prevê forma específica de intimação para hipótese igualmente específica
.

4.
As peculiaridades da causa, envolvendo espólio e alegada alteração da representação sucessória após extenso lapso temporal, reforçam a necessidade de observância estrita da intimação pessoal prevista no art. 513, §4º, do CPC
.

5.
Reconhecida a nulidade da intimação realizada exclusivamente na pessoa do advogado, impõe-se a anulação dos atos processuais subsequentes dela decorrentes, inclusive a homologação da liquidação, a incidência de multa e honorários advocatícios e os atos constritivos determinados no feito executivo
.

IV. Dispositivo e teses

Recurso conhecido e provido para reconhecer a nulidade da intimação realizada exclusivamente na pessoa do advogado para início do cumprimento de sentença, anulando-se os atos processuais subsequentes, com determinação de nova intimação pessoal da parte executada, nos termos do art. 513, §4º, do CPC
.

Teses de julgamento:

1.
O requerimento de cumprimento de sentença formulado após mais de um ano do trânsito em julgado exige a intimação pessoal do devedor, na forma do art. 513, §4º, do CPC
.

2.
A intimação realizada exclusivamente na pessoa do advogado não supre a exigência legal, ainda que subsistente a representação processual
.

3.
A nulidade da intimação inicial acarreta a invalidação dos atos processuais subsequentes dela dependentes.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AREsp
nº 2.407.683/BA, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 16.12.2025; STJ, REsp nº 2.188.964/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 28.04.2025; TJMT, AI nº 1011160-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 03.07.2024; TJMT, AI nº 1018639-03.2022.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.09.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR.DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
A
gravo de
I
nstrumento
, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por
Espólio de Lucas Ribeiro Vilela e Orlando Ribeiro Vilela
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu-MT
, nos autos do
Cumprimento de Sentença n. 0000066-33.2015.8.11.0014, que
que, sob o argumento de que a intimação realizada na pessoa do advogado seria válida, diante da ausência de prejuízo e da subsistência do vínculo de representação processual, rejeitou a preliminar de nulidade suscitada pelos executados, homologou a liquidação de sentença apresentada pelo exequente no valor de R$ 212.160,00
(duzentos e doze mil, cento e sessenta reais)
, determinou a incidência de multa e honorários advocatícios de 10%
(dez por cento)
e ordenou o prosseguimento da execução com expedição de ordem de bloqueio de ativos via SISBAJUD
(
id
. 212888857).

Em suas razões recursais (
id
.
330968888
), os agravantes sustentam que a decisão agravada violou o art. 513, §4º, do CPC, ao admitir como válida a intimação realizada exclusivamente na pessoa do advogado, embora o cumprimento de sentença tenha sido instaurado muito depois de transcorrido um ano do trânsito em julgado. Alegam que, nessa hipótese, a intimação deveria ter sido necessariamente promovida na pessoa do devedor, por carta com aviso de recebimento, não sendo possível presumir a subsistência automática do
mandato
judicial após longo período de inatividade processual. Aduzem, ainda, que o feito envolve espólio, cujo inventário estaria encerrado, com alteração da inventariança, de modo que a manutenção da representação processual não poderia ser admitida de forma presumida. Sustentam, por fim, que a irregularidade da intimação compromete a validade dos atos subsequentes, inclusive a homologação da liquidação, a imposição de multa e honorários e a determinação de bloqueio de ativos, requerendo a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para anular os atos praticados após a intimação reputada irregular, com determinação de nova intimação pessoal da parte executada.

Sobreveio decisão
liminar deferindo
o efeito suspensivo, ao fundamento de que, em juízo de cognição sumária, restaram evidenciadas a plausibilidade da tese recursal e o risco de dano grave decorrente de constrição patrimonial sem
intimação válida, consignando-se, n
a ocasião, a incidência do art. 513, §4º, do CPC à hipótese em exame
(id
. 333293359
).

O juízo de origem prestou informações, nas quais reiterou que o cumprimento de sentença foi proposto quase cinco anos após o trânsito em julgado e que rejeitou a preliminar de nulidade sob o fundamento de que a jurisprudência mitigaria a aplicação literal do art. 513, §4º, do CPC quando ausente prejuízo e quando evidenciada a permanência da representação processual pelo mesmo advogado, mencionando, novamente, a atuação do patrono em feitos conexos e a existência de petição anterior para direcionamento das intimações. Reafirmou, ainda, que a parte executada não teria impugnado especificamente os valores da liquidação, razão pela qual homologou o montante de R$ 212.160,00
(duzentos e doze mil, cento e sessenta reais)
, com incidência de multa, honorários advocatícios e prosseguimento do cumprimento de sentença.

Não foram apresentadas contrarrazões
(id.
344751375
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia recursal
consiste na v
alidade da intimação da parte executada para o cumprimento de sentença requerido após mais de um ano do trânsito em julgado.

Assiste razão aos agravantes.

Consta da decisão recorrida que o acórdão transitou em julgado em 03/06/2020 e que o cumprimento de sentença foi iniciado em 11/04/2025. O próprio juízo de origem, nas informações prestadas, reiterou esse dado
(id.
338047857
)
. Portanto, o cumprimento de sentença foi requerido após lapso temporal muito superior a 1 (um) ano da formação da coisa julgada.

Nessa hipótese, dispõe o art. 513, §4º, do Código de Processo Civil que, “
se o requerimento a que alude o § 1º for formulado após 1 (um) ano do trânsito
em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos, observado o disposto no parágrafo único do art. 274 e no § 3º deste artigo
”.

A regra legal é expressa. Formulado o requerimento de cumprimento de sentença após o prazo de 1 (um) ano do trânsito em julgado, a intimação deve ser realizada na pessoa do devedor, e não apenas na pessoa do advogado.
Neste sentido
,
é a orientação do c. STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A intimação pessoal do executado para cumprimento de sentença é necessária quando o requerimento de cumprimento é formulado após o decurso de mais de um ano do trânsito em julgado da sentença, conforme previsão expressa do art. 513, § 4º, do CPC.

2. A tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença foi corretamente reconhecida, pois a intimação válida (pessoal) do executado não havia ocorrido, o que impede o início do prazo de 15 dias para a oposição da defesa, afastando a alegação de intempestividade.

3. Não houve ofensa à coisa julgada, pois o acórdão recorrido limitou-se a garantir a regularidade formal do procedimento executivo, sem reexaminar ou alterar o mérito da decisão transitada em julgado.

4. A definição da forma de intimação é questão estritamente processual, e o Tribunal de origem aplicou corretamente o art. 513, § 4º, do CPC, garantindo o direito de defesa do executado.

5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(
STJ,
AREsp
n. 2.407.683/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA ARBITRAL. PEDIDO CONDENATÓRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO. MAIS DE UM ANO DO TRÂNSITO EM JULGADO. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE.

1. É necessária a intimação pessoal do executado para cumprimento da sentença quando este for requerido após um ano do trânsito em julgado da sentença, tendo em vista a previsão expressa do art. 513, § 4º, do CPC.

2. Recurso especial não provido.

(
STJ,
REsp n. 2.188.964/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025.)

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO - AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO VALOR CORRESPONDENTE À FRUIÇÃO DO IMÓVEL - FASE DE LIQUIDAÇÃO INICIADA DEPOIS DE UM ANO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO §4º DO ART. 513 DO CPC/2015 – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE ADVERSA NECESSÁRIA – NULIDADE DA INTIMAÇÃO E DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Transcorrido o período de mais de um ano do trânsito em julgado da sentença condenatória, prudente promover a intimação pessoal do devedor, garantindo o contraditório desde a liquidação da sentença, com vistas evitar possível nulidade. Aplicação por analogia da previsão contida no 513, §4º, do CPC/2015.

Na ausência de intimação pessoal do devedor do despacho inicial no incidente de liquidação de sentença, não comporta reforma a sentença que reconheceu a nulidade da intimação e dos atos posteriores, reabrindo o prazo para a manifestação da parte.

(N.U 1011160-85.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 09/07/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
C
UMPRIMENTODESENTENÇA– REQUERIMENTO FORMULADO APÓS TRANSCORRIDO MAIS DE 1 (UM)ANODOTRÂNSITOEMJULGADO–INTIMAÇÃOPESSOAL- ASTREINTES – NECESSIDADEINTIMAÇÃOPESSOAL– SÚMULA 410 DO STJ – RESCURSO DESPROVIDO.

1. Tendo sido o pedido deCumprimentodeSentençaformulado quando já transcorrido mais de 1 (um)anoapós otrânsitoemjulgado, necessária é

aintimaçãopessoaldoExecutadopara cumprir asentença, a teor do dispõe o art. 513, §4º, do CPC.

2. Para exigência das astreintes, indispensável é aintimaçãopessoaldo devedor, conforme súmula 410 do STJ.

3. Recurso Desprovido.

(N.U 1018639-03.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2023,
Publicado
no DJE 29/09/2023)
- negritei

No caso, a decisão agravada afastou a incidência do dispositivo sob o fundamento de que a jurisprudência teria mitigado sua aplicação literal quando não demonstrado prejuízo e quando o advogado continua representando a parte executada. Consignou, ainda, que o patrono do executado atuaria em outros processos conexos e que haveria petição anterior direcionando as intimações ao referido advogado. Com base nisso, rejeitou a preliminar de nulidade.

Todavia, esse fundamento não se mostra suficiente para afastar a exigência legal.

O art. 513, §4º, do CPC estabelece forma específica de intimação para situação igualmente específica, qual seja, o início do cumprimento de sentença após longo período de inatividade processual. A exigência legal visa assegurar ciência direta da parte executada acerca da retomada da atividade executiva, em observância ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

Não basta, para afastar a incidência do dispositivo, a afirmação de que o mesmo patrono atuou em outros processos reputados conexos, porquanto tal circunstância não substitui a intimação pessoal prevista em lei. A permanência da representação processual pelo patrono constituído não afasta, por si só, a exigência de intimação pessoal do devedor prevista no art. 513, §4º, do CPC.

Também não prevalece o fundamento de ausência de prejuízo. A própria lei, ao exigir a intimação pessoal do devedor nessa hipótese, reconhece a relevância da forma para a validade do ato. Não se trata de formalidade vazia, mas de garantia processual destinada a assegurar ciência efetiva da parte executada quando a fase de cumprimento se inicia após extenso lapso temporal do trânsito em julgado.

As razões recursais apontam, ademais, que o feito envolve espólio e que não seria admissível presumir a subsistência automática do
mandado
judicial após longo período de inatividade processual
(
aproximadamente 5 anos)
, especialmente diante das peculiaridades da representação sucessória narradas no recurso. Tal contexto reforça a necessidade de observância estrita do art. 513, §4º, do CPC.

Reconhecida a nulidade da intimação realizada exclusivamente na pessoa do advogado para início do cumprimento de sentença, impõe-se a invalidação dos atos subsequentes dela decorrentes.

A rejeição da preliminar, a homologação da liquidação, a incidência da multa e dos honorários advocatícios e a determinação de atos constritivos constituem desdobramentos diretos do ato inicial praticado em desconformidade com a regra legal. Por essa razão, devem ser anulados, a fim de que o juízo de origem promova nova intimação da parte executada, na forma do art. 513, §4º, do CPC, com regular prosseguimento do feito.

Prejudica-se, por conseguinte, neste momento, o exame das questões relativas ao valor homologado em liquidação, bem como da multa e dos honorários fixados, uma vez que tais matérias deverão ser reapreciadas, se necessário, após a regular intimação da parte executada e a reabertura do contraditório.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reconhecer a nulidade da intimação realizada exclusivamente na pessoa do advogado para início do cumprimento de sentença e, por conseguinte, anular os atos processuais subsequentes dela decorrentes, devendo o
J
uízo de origem promover nova intimação pessoal da parte executada, na forma do art. 513, §4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026